Tribunal: TJBA
Processo: 0300269-65.2011.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0300269-65.2011.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Vandique Augusto de Almeida Costa e outros (2)

Advogado(s): BRUNO TEIXEIRA BAHIA, WAGNER VELOSO MARTINS, JOAO HENRIQUE PEREIRA SANTOS, TAIARA TAMILA NUNES SANTOS, VIVALDO DO AMARAL ADAES, MATEUS CARDOSO COUTINHO, DOMINIQUE VIANA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
PARA FINS DE PREQUESTIONAR O ART. 23, INCISOS II E III; O ART. 25, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; E O ART. 386, III E VI, DO CÓDIGO PROCESSUAL PENAL; BEM COMO PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. E, PARA TANTO, ADUZ A OMISSÃO DO ACÓRDÃO COMBATIDO EM NÃO OBSERVAR A CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS E A AÇÃO DO ORA EMBARGANTE, QUE AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA E NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL, PUGNANDO, AO FINAL, PELA IMPRONÚNCIA.
REJEITADO
. A TESE DEFENSIVA AVENTADA NOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACERCA DA SUPOSTA OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO, É TEMERÁRIA E DESCABIDA, POIS O ORA EMBARGANTE VISA, TÃO SOMENTE, PREQUESTIONAR MATÉRIA DE ORDEM PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. POSTO QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO ENFRENTOU EXPLICITAMENTE TODAS TESES ARGUIDAS, ANALISANDO E CONFRONTANDO AS PROVAS CONSTITUÍDAS NOS AUTOS. PRECEDENTE DO STJ. -
ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS, RESTANDO PREQUESTIONADOS OS PONTOS ELENCADOS PELO EMBARGANTE, PARA FINS RECURSAIS,
DO ARTIGO 23, I
NCISOS Il E III, DO ARTIGO 25, AMBOS DO CP; E DO ARTIGO 386, INCISOS IIl E VI, DO CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito n. 0300269-65.2011.8.05.0001
, provenientes da Comarca de Salvador-BA, em que figuram, como embargante, o réu
CARLOS ALBERTO SE OLIVEIRA AGUIAR
, e, como embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Acordam os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e, no mérito,
NÃO ACOLHER
OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do Voto do Relator.